Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-74.2024.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001004-74.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CECILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 014.084.071-08 (APELADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GIOVANA NISHINO - CPF: 529.771.138-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001004-74.2024.8.11.0085.

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA:
CECILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO CONDICIONADA. HONORÁRIOS MANTIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por dano moral e fixando critérios de atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) verificar a configuração do dano moral; (iii) definir os critérios de atualização monetária e juros; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores; e (v) avaliar a adequação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não comprovou a regular contratação do empréstimo, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova, configurando falha na prestação do serviço e ilicitude dos descontos.

4.

A repetição em dobro exige demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, não evidenciada no caso concreto, que se amolda à hipótese de engano justificável, impondo restituição simples.

5.

A incidência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00 à luz da proporcionalidade.

6.

A correção monetária deve incidir desde cada desconto indevido, por se tratar do momento do prejuízo, enquanto os juros moratórios seguem o regime fixado na sentença, observada a legislação superveniente, não sendo cabível a aplicação exclusiva da taxa SELIC após a citação.

7.

A compensação de valores é admissível de forma condicionada, devendo ser apurada em liquidação de sentença, mediante comprovação de eventual crédito disponibilizado à autora, evitando enriquecimento sem causa.

8.

Os honorários advocatícios fixados na origem observam os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, não se aplicando em hipóteses de engano justificável. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor, especialmente idoso e hipervulnerável, configura dano moral in re ipsa. 3. A correção monetária incide desde cada desconto indevido, e a compensação de valores depende de comprovação em liquidação de sentença.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001004-74.2024.8.11.0085.

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA:
CECILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
CECÍLIA DE ALMEIDA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora que, sendo pessoa idosa, analfabeta e beneficiária de aposentadoria, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

Sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e pleiteia a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Após regular instrução, foi proferida sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato no 615426291, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo hígido o contrato no 635816776.

Inconformado, o banco réu interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral, a impossibilidade de restituição em dobro, a necessidade de aplicação de critérios específicos de atualização monetária e juros, bem como a compensação de valores eventualmente disponibilizados à autora, além da revisão dos honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à forma de restituição do indébito reconhecido na origem, à configuração do dano moral, aos critérios de atualização da condenação, à possibilidade de compensação de valores e à adequação dos honorários advocatícios.

Conforme se extrai dos autos, restou comprovado que a instituição financeira não logrou demonstrar a regular contratação do empréstimo consignado no 615426291, ônus que lhe incumbia, especialmente após a inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

Os fatos comprovados nos autos indicam que houve descontos efetivos no benefício previdenciário da autora sem lastro contratual válido, circunstância que caracteriza a ilicitude da cobrança.

Diante disso, é inequívoco o dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

A controvérsia reside, contudo, na forma dessa restituição.

A interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob perspectiva sistemática e teleológica, conduz à conclusão de que a repetição em dobro exige, além da cobrança indevida, a presença de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, embora a contratação não tenha sido comprovada, não se evidenciam elementos seguros de comportamento doloso ou de violação qualificada aos deveres anexos da relação de consumo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a hipótese se amolda ao conceito de engano justificável, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste seguimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. FRAUDE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MA-FÉ. DANO MORAL EXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Autor que alega ter sido vítima de fraude em contrato de cartão de crédito consignado. 2. Sentença de improcedência do pedido de indenização a título de danos morais e procedência para declarar a nulidade do contrato e condenar o réu à restituição na forma dobrada, deduzido o valor creditado em favor do requerente. Apelação do réu e recurso adesivo do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em verificar se constatada a fraude no contrato objeto da lide, a possibilidade de anulação; a modalidade de devolução das parcelas e a existência de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. Parte ré que defende regularidade no negócio jurídico, acostando aos autos o contrato assinado. 5. Ônus de provar a autenticidade que é da instituição bancária . Tema 1.061 do STJ. Não obstante ter sido determinada a inversão do ônus probatório, não pleiteou o réu a produção de prova pericial. 6 . Assinaturas presentes no contrato e nos documentos de identificação que se mostram visivelmente distintas. Ausência de comprovação de que tenha sido remetido o plástico ao consumidor ou efetuadas transações com o cartão. 7. Instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Falha na prestação do serviço configurada. 8. Devolução da quantia que deve ocorrer na forma simples. Ausência de má-fé objetiva. Engano justificável derivado de fraude de terceiros. Autor que não impugna a compensação do valor depositado. 9. Dano moral configurado. Consumidor imputado a desconto indevido, diretamente de verba de caráter alimentar. Quantum requerido (R$ 10.000,00) que se mostra excessivo, devendo ser fixado em R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS Dispositivos relevantes citados: Artigos 2o, 3o e 14 do CDC. Jurisprudência relevante citada: REsp no. 1 .846.649/MA. Tema 1.061 do STJ. Súmulas 54, 326, 362 e 479 do STJ. EREsp 1.413.542/RS. 0013270-30.2021.8.19 .0203 - APELAÇÃO - Des (a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento: 13/03/2025 - DECIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. 0014129-83.2020 .8.19.0008 - APELAÇÃO - Des (a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS - Julgamento: 28/06/2023 - DECIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00569337320208190038, Relator.: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 22/05/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/05/2025).

No que concerne ao dano moral, entendo que a condenação deve ser mantida.

Conforme documentado nos autos, a autora é pessoa idosa, analfabeta e depende de benefício previdenciário para sua subsistência.

A indevida incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão relevante à esfera extrapatrimonial, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA ELETRÔNICA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconhecendo a ocorrência de fraude, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico é válida, diante da alegação de fraude, e se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, configurou-se falha na prestação do serviço, caracterizando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art . 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ. A ocorrência de dano moral foi adequadamente fixada, considerando o abalo psíquico sofrido pelo autor em razão do empréstimo indevido. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo eletrônico, com direito à restituição e indenização por dano moral.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10272066020238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024).

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à tese recursal relativa à atualização monetária e aos juros, não merece acolhimento a pretensão de aplicação exclusiva da taxa SELIC após a citação, com dedução do índice de correção monetária.

Isso porque o prejuízo da autora se consuma no momento de cada desconto indevido, razão pela qual a correção monetária deve incidir desde cada desembolso, sob pena de não se promover a recomposição integral da perda.

Os juros moratórios seguem o regime fixado na sentença, observada a legislação superveniente aplicável, notadamente a Lei no 14.905/2024.

Não procede, portanto, a alegação de que a mora apenas se configuraria com a decisão judicial, pois se trata de ilícito já consumado.

No que se refere à compensação de valores, assiste razão parcial ao apelante apenas em tese.

De fato, à luz dos arts. 182, 368 e 884 do Código Civil, eventual quantia comprovadamente disponibilizada à autora em decorrência do contrato declarado inexistente deve ser considerada, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar o retorno das partes ao
status quo ante.

Assim, a compensação deve ser admitida de forma condicionada, devendo ser efetivada em sede de liquidação de sentença,
caso reste demonstrado o depósito de valores na conta da parte autora vinculado ao contrato declarado inexistente
, oportunidade em que se procederá ao encontro de contas.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o recurso também se insurge quanto ao valor fixado.

Não há razão para alteração do percentual fixado na origem, que se mostra adequado aos parâmetros do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantidos os critérios de atualização monetária e juros conforme fixados na sentença, observada a legislação aplicável.

Fica ainda
deferida a compensação de valores
, a ser apurada em liquidação de sentença,
caso reste demonstrado o depósito de numerário na conta da parte autora decorrente do contrato declarado inexistente
, devendo, nessa hipótese, ser realizado o encontro de contas.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, haja vista o parcial provimento do apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026